Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-84.2024.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-84.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA - CNPJ: 05.154.637/0001-56 (APELADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA - CNPJ: 77.385.797/0001-17 (APELANTE), KAREN BENZI - CPF: 035.360.489-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000243-84.2024.8.11.0039

APELANTE
:
CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA

APELADO
:
SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEI
ÇÃO
–ENTREGA DAS MERCADORIAS
COMPROVADA EM EMPRESA FILIAL/MESMO GRUPO ECONÔMICO
–

CIÊNCIA DA AUTORA SOBRE AS COMPRAS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A mera existênci
a de ação de execução em outro J
uízo, ainda que relacionada às mesmas notas fiscais, não enseja a reunião dos processos quando já proferida sentença em um deles.

2. Comprovado que as mercadorias foram efetivamente adquiridas pela autora e entregues em
empresa
filial
/mesmo grupo econômico
, conforme demonstram os comprovantes de entrega devidamente assinados e carimbados, bem como as conversas por
WhatsApp
entre as partes, não há que se falar em inexistência de débito.

3. As provas dos autos evidenciam que, apesar de possuírem
CNPJs
distintos, as empresas mantinham relação comercial, sendo administradas pelo mesmo sócio, o que torna legítima a cobrança realizada pela apelante.

4. A tentativa da autora de se esquivar do pagamento de dívida legítima, alegando desconhecimento de transações comerciais comprovadamente realizadas, configura litigância de má-fé.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA

n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

ajuizada

pela

SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito objeto das notas fiscais descritas na inicial e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento
.
E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente,
argui a apelante
a existência de conexão com processo
nº
0014422-53.2023.8.16.0001

em trâmite na Comarca de Toledo/PR, onde foi reconhecida a prevenção do Juízo de São José dos Quatro Marcos, determinando-se a reunião dos processos.

No mérito,
sustenta
que as provas dos autos demonstram que as empresas de Toledo/PR e de São José dos Quatro Marcos/MT, apesar de possuírem
CNPJs
distintos, mantinham relação comercial, sendo administradas pelo mesmo sócio, Sr. Rafael Augusto
Hemkemeier
.

Argumenta que os comprovantes de entrega das mercadorias e as conversas por
WhatsApp
evidenciam que a autora tinha pleno conhecimento das compras realizadas, tendo inclusive tentado negociar o pagamento da dívida antes de alegar o desconhecimento das transações.

Aduz que
a empresa sediada em

Toledo/PR estava com problemas no CNPJ, motivo pelo qual estava realizando compras no

CNPJ da filial
no Mato Gross
o, que estava com o CNPJ em dia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
302966913
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que
a ação foi ajuizada em razão de cobranças
por parte da requerida
, ora apelante,
e

da inscrição do
seu nome
perante
os
órgãos de proteção ao crédito
.

A
autora
/apelada alega
que
desconhece as

operações comerciais que fundamentam
a suposta dívida cobrada pela demandada
,
bem como
as notas

fiscais
(nº
15841
-
R$11.559,64
, nº
15540
-
R$31.860,38
,
nº
16322
-
R$ 47.476,00
,
nº
16340
-
R$ 12.824,00
, nº
16142
-
R$40.805,33
, nº
15904
-
R$ 26.400,08
)
que ensejaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Sob a alegação de que
não
recebeu
os produtos supostamente adquiridos
, sendo que seus dados
podem ter sido

utilizados por terceiro de forma fraudulenta,
ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

Preliminar de conexão.

Alega a apelante
a existência
de conexão da presente ação com a Execução

nº
0014422-53.2023.8.16.0001
,

em trâmite na Comarca de Toledo/PR
, relacionada às mesmas notas fiscais objeto da presente demanda.

Sobre o tema, o
art. 55 do CPC/15 estabelece que "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
". O § 1º do mesmo dispositivo determina que "
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
".

No caso,
conquanto
possa existir conexão entre as ações, a presente demanda já foi sentenciada pelo Juízo de primeiro grau, o que afasta a necessidade de reunião dos processos, conforme expressa disposição legal.

Ademais, o reconhecimento da conexão neste momento processual contrariaria os princípios da
perpetuatio

jurisdictionis
e da economia processual, uma vez que implicaria na anulação de todos os atos processuais já praticados, inclusive a sentença, para que o processo fosse remetido a outro
J
uízo.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a existência ou não de relação comercial entre as partes que justifique a cobrança das notas fiscais que ensejaram a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A autora, ora apelada, aleg
ou desconhecer
as operações comerciais que fundamentam a dívida cobrada pela
requerida
, impugnando as notas fiscais e sustentando não ter recebido os produtos supostamente adquiridos.

Por outro lado,
a apelante
afirma que as compras foram realizadas pelo Sr. Rafael, administrador de fato da autora, e entregues em endereço vinculado à filial localizada em Toledo/PR.

Com efeito,
as provas documentais apresentadas pela apelante demonstram de forma robusta a existência de relação comercial entre as partes, bem como a efetiva entrega das mercadorias objeto das notas fiscais impugnadas.

Os comprovantes de entrega juntados aos autos (
IDs
302966876, 302966877, 302966878, 302966879, 302966880, 302966881 e 302966882) evidenciam que as mercadorias foram recebidas na filial da empresa autora localizada em Toledo/PR, com carimbo e assinatura de recebimento. Esses documentos constituem prova material da efetiva entrega dos produtos, afastando a alegação da autora de que não recebeu as mercadorias.

Importante destacar que os comprovantes de entrega contêm não apenas a assinatura do recebedor, mas também o carimbo da empresa SAN RAFAEL, o que demonstra que a entrega foi realizada em estabelecimento comercial vinculado à autora, ainda que em endereço diverso da sede.

Além disso, as conversas por
WhatsApp
entre as partes (
IDs

302966868
e
302966869
) demonstram que a Sra.
FABIANA
, sócia da empresa autora, tinha pleno conhecimento das compras realizadas e da existência da dívida, chegando
,
inclusive
,
a discutir formas de pagamento e negociação do débito.

Conforme se observa, as conversas acima
demonstra
m
não apenas o conhecimento da dívida, mas também a existência de uma relação societária entre a Sra.
FABIANA
e o Sr.
RAFAEL
, confirmando a tese da apelante de que ambas as empresas eram administradas pelo mesmo grupo empresarial.

Neste particular, insta salientar que a tais conversas foram confirmadas pela apelada ao impugnar a contestação, a qual reforçou que estava tentando comunicar o Sr. RAFAEL, da empresa de Toledo,
sobre a
situação, e que não havia autorizado as vendas (ID
302966892 - Pág. 2
):

Além disso,
a própria autora se qualifica em uma de suas petições (ID
302966892
) como "R.A. HEMKEMEIER & CIA LTDA - ME", sendo "R.A." as iniciais de Rafael Augusto, o mesmo Rafael mencionado nas conversas, o que demonstra a vinculação entre as empresas.

Cumpre destacar que os
documentos juntados pela apelante (
IDs
302966874 e 302966875), a empresa SAN RAFAEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLARES E RESFRIADORES DE LEITE LTDA, CNPJ 10.968.751/0001-50, localizada em Toledo/PR, tem como sócio o Sr.
RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER
, evidenciando a relação entre as empresas.

Nesse contexto, insta salientar que a
jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ainda que formalmente constituídas como pessoas jurídicas distintas. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – VIAGEM INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA CORRÉ MAX MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabimento - Autora que comprou
passagens para Lisboa junto ao site da corré 123 Milhas – Cancelamento das passagens dez dias antes da viagem – Sentença de parcial procedência dos pedidos, com a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais – Irresignação da corré Max Milhas, alegando sua ilegitimidade passiva – Não cabimento – Empresa que, embora possua CNPJ distinto, compõe grupo econômico juntamente com a corré 123 Milhas, cumprindo observar a responsabilidade solidária perante o consumidor – Empresas compartilham sócios em comum e integram o mesmo pedido de recuperação judicial – Manutenção do reconhecimento da sua legitimidade passiva – Precedentes deste TJSP. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10693107020238260002 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 12/07/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

No caso em análise, as provas dos autos demonstram de forma contundente que, apesar de possuírem
CNPJs
distintos, as empresas mantinham relação comercial e eram administradas pelo mesmo sócio, o Sr.
RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER
, o que torna legítima a cobrança realizada pela apelante.

A tentativa da autora de se esquivar do pagamento de dívida legítima, alegando desconhecimento de transações comerciais comprovadamente realizadas, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, po
r
altera
r
a verdade dos fatos e utiliza
r

d
o processo para conseguir objetivo ilegal.

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a autora tinha pleno conhecimento das compras realizadas e tentou,
inclusive, negociar o pagamento antes de alegar o desconhecimento, o que evidencia sua má-fé processual.

Nesse contexto, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito da apelante, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Ante o
exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença
e julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por consequência, c
ondeno a autora ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios,
fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15
. Por fim
,
condeno a demandante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025